Tribunal: TJPA
Processo: 0814603-89.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814603-89.2022.8.14.0040

APELANTE: DIEME SOUZA SILVA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "
ACORDO CERTO
". LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Acordo Certo.

2
.

A inclusão de dívidas prescritas na aludida plataforma não constitui irregularidade ou ato abusivo, pois as informações são restritas ao credor e devedor, sem influência no score de crédito e sem caracterizar cobrança coercitiva. Precedente da 3ª Turma do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

3
.

Manutenção da sentença de improcedência.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
DIEME SOUZA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
– julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em essência,
o que se pretende nos autos é a declaração de inexigibilidade por prescrição, pelo que o STJ vem decidindo monocraticamente pela ilicitude da cobrança extrajudicial do débito prescrito.

Acrescenta ainda, que “
ao contrário das informações levianas da empresa Ré, que tenta dissuadir nosso Tribunal Pátrio, ao inscrever o nome do consumidor nas supostas plataformas de negociação o Serasa realiza cobranças de forma ativa ao consumidor. Importante destacar que, ainda que não se queira curvar ao entendimento do STJ e se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de violação ao § 1° e 5° do art. 43 do CDC. Outro ponto importante que se devolve a este E. Tribunal é que muitas das cobranças sofridas são acompanhadas de ameaças de judicialização dessas cobranças, mesmo de dívida prescrita, portanto, imperioso a declaração de prescrição do débito”.

Em complemento, discorre que “
a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo”. Inclusive, o mesmo se diz das demais plataformas como Acordo Certo e Quero Quitar, que induzem ao consumidor a noção do dever de pagar os débitos, mesmo que prescritos. O sistema diz que o consumidor está inadimplente, consubstanciando meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida PRESCRITA, o que justificaria a indenização por danos morais. Evidentemente que a manutenção desta dívida em órgão de consulta, ainda que em novo instituto, possui os mesmos efeitos nefastos daquele gerado pelas negativações, agora, ao seu Score! Não é demais frisar ainda que estamos em tempos em que o Score positivo é ainda mais eficaz para se obter crédito do que o nome limpo. Por todas estas razões, o STJ, com intuito de pacificar o entendimento acerca do tema, estabeleceu o precedente no sentido da ILEGALIDADE DA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO PRESCRITO e, infelizmente, a decisão vergastada é contrária a tal precedente!”.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas à:

“rever a decisão de primeira instância e condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000.00, ou outro valor a entender desta E. Câmara, por ser medida de direito que se impõe! Requer ainda a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85º § 11º do CPC/15”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

Posteriormente, o apelado pugnou pela suspensão do feito, tendo em vista a afetação pelo STJ, do tema nº 1264 –
Serasa limpa nome”.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa pedido de declaração de nulidade de dívida ou inexigibilidade por prescrição, com a consequente baixa nos cadastros
Acordo Certo, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e demais órgãos oficiais.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, observo que
não consta prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas em site de tentativa de acordo tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros já que tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor. A parte ora recorrente sequer demonstrou a plataforma que teria obtido as informações da dívida ora questionada. Pela simples visualização do documento de ID nº 21570748, pág. 01 e 03) não é possível aferir que foi extraído da plataforma Serasa Limpa nome ou Acordo Certo, sequer é possível identificar qualquer mudança de nota em score.

Partindo dessa premissa, entendo que
não existe nenhuma ilegalidade de inscrever dívida prescrita em plataformas, a despeito de sequer restar demonstrada essa inscrição nos autos, repito. Ocorre que, as informações ali constantes não são acessíveis de forma pública (mas sim de forma restrita a pessoas previamente cadastradas) e, tampouco, influenciam negativamente no score do consumidor.

A título de esclarecimento, ressalto que o “
Serasa Limpa Nome”
não se trata de órgão de restrição de crédito, mas sim de negociação. E, dessa forma, a tese de que estaria sofrendo cobrança coercitiva e ilícita não comporta acolhimento.

No mesmo sentido, o “
Acordo Certo
” se trata de um Portal de Renegociação de dívidas pela internet (https://www.acordocerto.com.br/), de acesso voluntário e restrito pelo consumidor, mediante cadastro prévio e imputação de senha. Neste portal o consumidor pode negociar dívidas negativadas ou não. No site são claramente diferenciados os tipos de dívidas com ofertas de acordo (Contas Atrasadas ou Dívidas Negativadas), deixando sempre claro que a Acordo Certo não é responsável por colocar restrições em seu CPF, a Acordo Certo, é apenas uma empresa de renegociação de dívidas, a qual oferece propostas de acordos. As negativações somente ocorrem pelas empresas parceiras.

Dessa forma, tais serviços, não se confunde com “
negativação
”, uma vez que as ofertas de acordo são visualizadas apenas pelo próprio consumidor, em área “
logada
”.

Portanto, não há, qualquer razão, efeito prático ou fundamento para se requerer a declaração de prescrição, cancelamento do débito ou exclusão da oferta de renegociação, de uma plataforma que apenas o consumidor acessa voluntariamente. Assim, repito, o débito discutido nesta lide não foi inserido no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, logo, não há que se falar em declaração de prescrição ou reconhecimento de inexigibilidade da dívida.

Sobre o assunto, cito, recente julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma do STJ, recentemente, firmou a orientação de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

2. Por outro lado, este Colegiado compreende que a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

3. A derruição do entendimento estadual - acerca da inexistência de comprovação de cobrança da dívida - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento obstado na seara extraordinária, em razão do verbete sumular n. 7 desta Casa.

4. A convicção do Tribunal a quo acerca da regularidade da inscrição de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" está em consonância ao posicionamento jurisprudencial desta Terceira Turma.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Corroborando o aqui exposto, cito julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800026-71.2023.8.14.0008 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Serasa Limpa Nome.

2.

A inclusão de dívidas prescritas na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui irregularidade ou ato abusivo, pois as informações são restritas ao credor e devedor, sem influência no score de crédito e sem caracterizar cobrança coercitiva. Precedentes da 3ª Turma do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

3.

Manutenção da sentença de improcedência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827873-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Controvérsia recursal acerca da declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) ano.

II. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §5º do art. 206 do CPC, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial.

III. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público.

IV. A ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809403-68.2022.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Assim, é imperiosa a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, justifico o indeferimento do pedido de suspensão do presente feito pela afetação do Tema nº 1264, formulado pela parte apelada, tendo em vista que o RE nº 2092190-SP determinou a suspensão da tramitação dos processos,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância
, não sendo a hipótese dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024